Tribunal: TJMT
Processo: 1030464-64.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030464-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA KATIA DE SOUZA LARA - CPF: 793.903.071-04 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030464-64.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Laura Kátia de Souza Lara

Recorrido(s):

PKL One Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora alega que, apesar de não ter contratado nenhum cartão de crédito consignado, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, relacionados ao suposto
contrato nº 802727900
, o qual afirma desconhecer. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados pela parte ré se referem a contratos distintos, numerados como
44009094
e
44349667
, e requer a declaração de inexistência do débito, com devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado. Não havendo ilegalidade na operação.

3. Verifica-se, da análise minuciosa dos autos, que a parte ré trouxe
prova robusta da regularidade da contratação
. Foram acostadas as
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 44009094 e nº 44349667
, firmadas com o
Banco Master S.A.
, com assinatura digital da autora, registros de
geolocalização coincidente com o endereço residencial
,
captura de selfie
,
documento de identidade
, além de logs de sessão e aceite da proposta, tudo registrado entre os dias
22 e 27 de fevereiro de 2024
.

4. Há
comprovantes de transferência bancária (TED)
, emitidos em favor da autora, nos valores de
R$ 5.367,09
(22/02/2024) e
R$ 1.788,97
(27/02/2024), valores esses liberados nas operações contratadas.

5. Importante destacar que o número
802727900
, mencionado pela autora como desconhecido,
não é o número da CCB
, mas sim o número
interno da averbação junto à folha de pagamento
, conforme indicado na
Consulta de Averbação
(id 268109364), a qual registra a contratação como “Cartão de Benefício” com início em
22/02/2024
—
data idêntica à da TED de R$ 5.367,09
e da assinatura eletrônica registrada no dossiê da proposta correspondente.

6. Ao contrário do que sustenta a recorrente,
não há divergência contratual
, tampouco prova de fraude. Ao revés, os documentos demonstram de forma clara e precisa que houve
contratação regular
, com
ciência prévia da autora quanto às condições
, inclusive com informação sobre taxas, número de parcelas (96) e valor total da operação.

7. Ressalte-se que a contratação por meio digital, mediante
biometria facial, geolocalização, selfie, aceite expresso e transferência em conta bancária da titular
, atende aos requisitos legais de validade e autenticidade do negócio jurídico, não sendo exigível, no caso concreto, apresentação de gravação telefônica ou recebimento físico do cartão, especialmente porque a funcionalidade contratada foi a de
saque vinculado à margem consignável
, não havendo alegação de uso indevido por terceiro.

8. Inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

9.
Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025